Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600850-65.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600850-65.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600850-65.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600850-
65.2020.6.16.0061 que, com fundamento no artigo 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Mayara Ellen Bardi de Moraes e, com
fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução
do montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no
prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Mayara Ellen Bardi de
Moraes, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no
município de Arapongas/PR, desaprovadas porque deixou a candidata de comprovar
adequadamente a correta aplicação dos recursos públicos recebidos, oriundos do FEFC; apesar
dos contratos firmados, o pagamento não foi realizado a quem de direito, não sendo justificável a
transferência de recursos para terceiro que se incumbiria de quitar dívidas de campanha. A
legislação de regência veda expressamente que sejam sacados pelo próprio candidato recursos
financeiros das contas de campanha, ressalvados os gastos de pequenos vultos, cujo rol é
taxativo. Não comprovada a correta aplicação dos recursos recebidos, necessário que seja o valor
integralmente restituído aos cofres públicos, nos termos do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAYARA ELLEN BARDI DE MORAES
VEREADOR (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MAYARA ELLEN BARDI DE MORAES (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
719
07/10/2021 14:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.762

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600850-65.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: MAYARA ELLEN BARDI DE MORAES
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
EMBARGADO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
E M P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S .
VEREADOR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 42718719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714050687000000041694893
Número do documento: 21100714050687000000041694893

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mayara Ellen Bardi De Moraes
(id. 41330466), em face do Acordão nº 59.345, que recebeu a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL.
VEREADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO COM FEFC. VALOR DE
R$750,00, QUE REPRESENTA 50% DAS RECEITAS DESSA ESPÉCIE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR ABSOLUTO BAIXO.
VALOR PERCENTUAL RELEVANTE. NATUREZA JURÍDICA DA
IRREGULARIDADE QUE OBSTA A ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL venha diminuindo o rigor
fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando
como parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de
doações de até mil UFIR, desde que não reembolsadas, a fixação desse valor para
fins de aplicação do princípio da insignificância não inviabiliza a avaliação
qualitativa da irregularidade constatada.

2. Ainda que o gasto irregular seja de R$ 750,00, que corresponde a 50% das
receitas do FEFC, a natureza da irregularidade justifica a desaprovação das
contas, na medida em que foi comprometida a sua lisura ante a ausência de
comprovação de gasto com recursos recebidos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha – FEFC.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a desaprovação das contas e
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

A embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que não
apreciou o caso sob o viés do exame dos dados concretos existentes nos autos, consistentes no
valor ínfimo envolvido e que se encontra atrelado materialmente ao respectivo contrato (o que
Num. 42718719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714050687000000041694893
Número do documento: 21100714050687000000041694893

prova a real existência da despesa).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração. (id.42531066)

Em síntese, é o relatório.

VOTO

II. - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.ii - Assevera a embargante que o acórdão apresenta omissão ao não considerar o
valor ínfimo da irregularidade constatada, bem como que a correta aplicação dos recursos do
FEFC encontra-se comprovada pelos contratos acostados aos autos.

Os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que a desaprovação das
contas é justificada apenas pela constatação de que existe uma falha que compromete a
regularidade das contas. Ainda, tem-se que o gasto irregular de R$ 750,00 corresponde a 50%
dos recursos oriundos do FEFC, o que revela sua gravidade, não se tratando de valor ínfimo,
como alega a embargante. Restou expresso no acórdão mencionada desaprovação, conforme se
observa:
Num. 42718719 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714050687000000041694893
Número do documento: 21100714050687000000041694893

“[...] seguindo o método da proporcionalidade proposto por Robert Alexy, no caso
em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um valor
negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente
porque a desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a
constatação - simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que
compromete a regularidade das contas e nada mais. Essa constatação já
dispensaria o enfoque a respeito das demais regras subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a
desaprovação é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo
atingimento do princípio da insignificância, dada a natureza meramente simbólica
da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii) proporcional (em sentido estrito), pois,
na ponderação entre os princípios - insignificância versus lisura e igualdade entre
os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer estes.

[...]”

Além disso, também não houve omissão quanto à análise do contrato, como
destacado no voto do Relator originário:

A remuneração paga a quem preste serviço a candidatos, como os cabos
eleitorais, configura gasto eleitoral, nos termos do art. 35, VII c/c art. 41, caput da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Ademais, de acordo com o § 12 do mesmo art. 35, "As despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado".

E, quanto à forma de realização da despesa, disciplina o art. 38 que, com exceção
dos gastos de pequeno vulto especificados no art. 39, só podem ser realizadas por
meio cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária.

No caso concreto, a prestadora recebeu R$ 1.500,00 de recursos do FEFC. A
prestação de contas foi instruída por dois contratos de prestação de serviços de
militância, firmados com Ana Paula Alves de Oliveira e Juliene Ortega Ferreira
Alves, pelo valor de R$ 750,00 cada uma, perfazendo o total de R$ 1.500,00.
Segundo consta do extrato bancário, o valor integral do FEFC foi transferido para
Juliene Ortega F. Alves.

A explicação da prestadora foi no sentido de que "os cabos eleitorais não tinham
conta bancária e, ainda, por serem humildes, tinham certa dificuldade para
descontar os cheques. Assim, foi realizada uma única transferência para Juliene, a
qual ficou responsável por repassar os valores aos cabos eleitorais".

A justificativa não vinga. Com efeito, restou sem comprovação o pagamento da
Num. 42718719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714050687000000041694893
Número do documento: 21100714050687000000041694893

prestadora de serviço Ana Paula, sendo de rigor a determinação de devolução do
valor de R$ 750,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/19.

Dessa forma, restou claro no acórdão embargado que a irregularidade decorreu da
ausência de comprovação do pagamento à militante Ana Paula, não sendo suficiente a mera
juntada do contrato que tem o condão de demonstrar uma negociação que só se efetiva com a
comprovação do pagamento, o que não ocorreu.

Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser corrigida, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados
pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

Num. 42718719 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714050687000000041694893
Número do documento: 21100714050687000000041694893

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600850-
65.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MAYARA ELLEN BARDI DE MORAES VEREADOR, MAYARA
ELLEN BARDI DE MORAES - Advogados do(a) EMBARGANTE: GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR81977, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718719 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/10/2021 14:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100714050687000000041694893
Número do documento: 21100714050687000000041694893